Tribunal: TJDFT
Processo: 0721717-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Competência. Vara criminal comum. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. L. 14.344/22 (“Lei Henry do Borel”).
1 - Consoante art. 226 do ECA, aos crimes cometidos contra criança e adolescente, independentemente da pena prevista, não se aplica a L. 9.099/95.
2 – Se o crime não envolve situação de violência contra criança ou adolescente em razão de sua vulnerabilidade - adolescente foi xingada e acusada de furto ao sair de estabelecimento comercial, aparentemente por causa da cor da sua pele -, a competência para processar eventual ação penal não é do juízo especializado nem do juizado especial, e sim da vara criminal comum.
3 - Conflito de competência conhecido para declarar competente uma das varas criminais de Samambaia - DF.